Tribunal: TJMT
Processo: 1009256-98.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009256-98.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio qualificado, Crime Tentado, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ARAMADSON BARBOSA DA SILVA - CPF: 885.590.412-49 (ADVOGADO), DIEGO DIAS SIEBRE - CPF: 028.264.152-12 (PACIENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE COLNIZA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRE BAKER FERNANDES - CPF: 704.794.541-59 (VÍTIMA), ARAMADSON BARBOSA DA SILVA - CPF: 885.590.412-49 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TENTATIVA DE HOMICÍDIO – PRISÃO PREVENTIVA – NULIDADE DO FLAGRANTE, DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA EM PRESSUPSOTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR, PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS, SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA - NULIDADE SUPERADA – NOVO TÍTULO – JULGADOS DO STJ E TJMT – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – VÍTIMA ATINGIDA POR ÚNICO DISPARO DE ARMA DE FOGO – ACENTUADA REPROVABILIDADE NÃO EVIDENCIADA – ARESTO DO TJMT – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – CRIME OCASIONAL – MEDIDAS CAUTELARES SUFICIENTES – PREMISSA DO STJ E ACÓRDÃO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.

“
[...] Esta Corte tem entendimento reiterado segundo o qual a discussão acerca de nulidade da prisão em flagrante fica superada com a conversão do flagrante em prisão preventiva, haja vista a formação de novo título a embasar a custódia cautelar
” (STJ, AgRg no HC no 608.468/MG).

Se a vítima foi atingida por apenas 1 (um) disparo de arma de fogo na perna, em região não vital, sem perigo de vida, as circunstâncias do fato criminoso não revelam acentuada reprovabilidade social da conduta, a justificar a segregação cautelar (TJMT, HC N.U 1019088-29.2020.8.11.0000).

A tentativa de homicídio, quando caracterizada como crime ocasional praticado por pessoa inserida socialmente, não autoriza a custódia preventiva, “
sendo suficiente para atenuar riscos ao processo ou à sociedade a imposição de medidas cautelares menos gravosas
” (STJ, RHC no 107.337/MG).

“
Embora justificada a prisão preventiva, ante a gravidade concreta da conduta, não se pode dispensar a análise da adequação das cautelares menos onerosas. Na hipótese, [...] trata-se de paciente primário, ausente circunstância que indique a possibilidade de reiteração delitiva, as cautelares diversas da prisão se revelam como suficientes e adequadas para resguardar a ordem pública
” (TJMT, HC N.U 1008993-37.2020.8.11.0000).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1009256-98.2022.8.11.0000 -
CLASSE CNJ - 307
- COMARCA DE COLNIZA

IMPETRANTE: ARAMADSON BARBOSA DA SILVA

PACIENTE: DIEGO DIAS SIEBRE

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de DIEGO DIAS SIEBRE contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Colniza, nos autos de incidente processual (PJE no 1000765-78.2022.8.11.0105), que converteu a prisão em flagrante em preventiva pelo cometimento, em tese, de tentativa de homicídio - art. 121,
caput
, c/c art. 14, II, do CP - (www.tjmt.jus.br).

O impetrante sustenta que: 1) o flagrante seria nulo em razão da “
apresentação espontânea do paciente
”; 2) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2) o paciente é primário, possui bons antecedentes, endereço certo e ocupação lícita; 3) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente ou substituída a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas (ID 128213188), com documentos (ID 128213189/ ID 128213191).

O pedido liminar foi indeferido pelo e. Des. Juvenal Pereira da Silva, em plantão judicial (ID 128293676).

O Juízo singular prestou informações
(
ID 130477664).

A i. 14a Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus – Paciente preso preventivamente pelo cometimento do delito de tentativa de homicídio qualificado – Irresignação defensiva: Pretendida revogação da prisão cautelar, ao argumento de ilegalidade da convolação da prisão em flagrante em prisão preventiva, frente a ausência de estado de flagrante – Improcedência – Questão superada – Paciente segregado por título diverso – Alegada, ainda, ausência de fundamentação idônea para decretação da constrição cautelar – Inocorrência – Decisão constritiva suficientemente fundamentada em requisito constante do artigo 312 do CPP – Necessidade de se acautelar a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal – Gravidade concreta da conduta – Possibilidade de reiteração criminosa – Inviabilidade de fixação de medidas cautelares alternativas, diante da periculosidade acentuada do paciente – Condições pessoais favoráveis – Irrelevância. Pela denegação da ordem”
(José Norberto de Medeiros Júnior, procurador de Justiça – ID 130989697)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na audiência de custódia, realizada no dia 19.7.2019, o Juízo singular converteu o flagrante em prisão preventiva nos seguintes termos:

“[...].Com efeito, a MATERIALIDADE está plasmada no B.O. n. 2022.123176, Termo de Apreensão, Laudo de Exame de Corpo de Delito da vítima (Id. 84626956), bem como nos relatos dos policiais, testemunhas e vítima.

Os INDÍCIOS DE AUTORIA apontam para o custodiado, e são extraídos dos depoimentos que uma pessoa do sexo masculino teria dado entrada no hospital deste município por ferimento de disparo de arma de fogo realizado pelo custodiado em um evento que acontecia em um bar na comunidade, onde teve uma confusão e nessa fora alvejado.

As investigações demonstram que o disparo de fogo foi realizado pelo Sr. DIEGO DIAS SIEBRE, elemento conhecido na comunidade local por seu comportamento violento, conforme apurado em declarações.

Outrossim, rememorou ainda a vítima que “após discussões com populares, no qual não sabe de quem se trata, sua esposa Adriele desmaiou por conta do nervosismo, sendo assim saiu para buscar ajuda; nesse ínterim, sem motivos algum, o suspeito Diego lhe desferiu dois socos no rosto, no entanto, o declarante revidou tal agressão com um soco, mas como estava apressado, pois queria buscar ajuda para sua esposa, virou as costas para o suspeito, que neste momento, o suspeito passou correndo do seu lado com uma arma de fogo, que o declarante não sabe dizer qual calibre e arma se trata; que o declarante diz que ao ver Diego armado com a arma em punho, virou se de lado, foi quando escutou o disparo que atingiu a parte interna da sua coxa”.

O ESTADO DE PERIGO que a liberdade do indiciado representa se solto está presente no risco de evasão, porque os relatos dão conta que ele se encontrava empreendendo fuga, se escondendo em um hotel, havendo a necessidade de campana pelos policiais para sua apreensão.

Insta consignar, ainda, que há elementos nos autos demonstrativos do comportamento violento do suspeito e indicativo de sua periculosidade, visto que em momento anterior ao disparo, o Sr. Diego Dias Siabre quebrou um taco de sinuca na cabeça de outra vítima, lhe causando lesões aparentemente graves, além de possuir ação penal em curso em trâmite no Estado do Piauí (autos n.o 0006929-78.2019.8.18.0140), evidenciando a necessidade de segregação cautelar para garantia da orem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, nos termos do artigo 312, do CPP.

Ante o exposto, CONVERTO o flagrante em PRISAO PREVENTIVA de DIEGO DIAS SIEBRE [...]. ”
(Lucélia Oliveira Vizzotto, juíza de Direito – ID 128213191 – fls. 116/118).

Em 14.7.2022, o órgão do Ministério Público denunciou o paciente por tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil - art. 121, § 2o, II, c/c art. 14, II, todos do CP (PJE no 1001039-42.2022.8.11.0105).

Pois bem.

A suposta ilegalidade da prisão em flagrante encontra-se superada pela sua conversão em preventiva, consoante entendimento do c. STJ e deste e. Tribunal,
in verbis
:

“[...]
esta Corte tem entendimento reiterado segundo o qual a discussão acerca de nulidade da prisão em flagrante fica superada com a conversão do flagrante em prisão preventiva, haja vista a formação de novo título a embasar a custódia cautelar
.” (STJ, AgRg no HC no 608.468/MG – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 15.3.2021)

“
Eventuais ilegalidades da prisão em flagrante ficam superadas com a conversão desta em preventiva, dado que, por esta, o paciente fica custodiado sob outros motivos, sendo irrelevante então a situação flagrancial, conforme reiterada jurisprudência do STJ
.” (HC N.U 1023330-94.2021.8.11.0000 - Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva - Segunda Câmara Criminal - 30.1.2022)

Por sua vez, a prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na reiteração delitiva do paciente, o qual registra ação penal por falsidade ideológica (PJE no 0006929-78.2019.8.18.0140 – TJPI), bem como para assegurar a aplicação da lei penal porque o paciente “
encontrava empreendendo fuga, se escondendo em um hotel
”.

Todavia, o registro criminal do paciente refere-se a crime de falsidade ideológica [sem violência], praticado no ano de 2019 (PJE no 0006929-78.2019.8.18.0140 – TJPI), a elidir o risco de reiteração delitiva.

A decretação da custódia provisória deve evidenciar a contemporaneidade dos fatos indicativos da necessidade dessa medida cautelar (STJ, HC 500.069/SP - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 27.5.2019; TJMT, HC no 144060/2015 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 6.11.2015).

Noutro giro, o fato do paciente ter se abrigado em um hotel não se equipara à “fuga”, visto que o “
perigo de fuga ocorre, por exemplo, quando o investigado ou acusado prepara-se para deixar o seu domicílio, desfaz-se dos bens imóveis, procura obter passaporte, compra passagem aérea para o exterior, ou de outra forma demonstra desejo de empreender viagem não justificada por outro motivo [...] ou revela a outrem o propósito de fuga
” (Badaró, Gustavo Henrique Righi Ivahy. Direito processual penal: tomo II. Rio de Janeiro: Elsevier, 2007).

Atente-se que a vítima foi atingida por 1 (um) disparo de arma de fogo na perna, em região não vital [terço médio da coxa], não resultando em perigo de vida, conforme Laudo Pericial (ID 84626956) subscrito pelo médico Neiwton Alves Rodrigues [CRM-2333MT], de modo que as circunstâncias do fato criminoso não revelam acentuada reprovabilidade social da conduta, a justificar a segregação cautelar (TJMT, HC N.U 1019088-29.2020.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 27.10.2020).

As particularidades concretas de cada caso não podem, em decisão que suprime a liberdade humana, ser ignoradas, sob pena de engendrar a decretação automática de prisão preventiva contra todos os autores de crimes graves, independentemente de singular apreciação de cada um deles (STJ, HC no 299.666/SP - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 23.10.2014).

Com efeito, a tentativa de homicídio, quando caracterizada como crime ocasional praticado por pessoa inserida socialmente, não autoriza a custódia preventiva,
“sendo suficiente para atenuar riscos ao processo ou à sociedade
” a imposição de medidas cautelares alternativas (STJ, RHC no 107.337/MG - Rel. Ministro Nefi Cordeiro - 3.4.2019).

Ademais, o paciente é primário (
www.tjmt.jus.br
e SIAP), possui endereço certo no distrito da culpa (BR 418, sentido Aripuanã, Km 29, sítio Boa Sorte, Colniza/MT) e trabalho lícito como “agricultor” (ID 128213191 – fls. 113).

Em situação semelhante, esta e. Câmara assim decidiu:

“
Embora justificada a prisão preventiva, ante a gravidade concreta da conduta, não se pode dispensar a análise da adequação das cautelares menos onerosas. Na hipótese, [...] trata-se de paciente primário, ausente circunstância que indique a possibilidade de reiteração delitiva, as cautelares diversas da prisão se revelam como suficientes e adequadas para resguardar a ordem pública
.” (HC N.U 1008993-37.2020.8.11.0000 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 18.5.2020)

Por outro lado, ao considerar a necessidade de proteger a integridade física e psicológica da vítima, notadamente porque a suposta tentativa de homicídio teria sido interrompida por terceira pessoa, bem como de preservar a instrução processual ante o rito escalonado do Tribunal do Júri (CPP, art. 315), mostra-se recomendável a imposição de medidas cautelares alternativas, instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da prisão, haja vista seu caráter excepcional (STJ, HC no 531.425/DF - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 2.3.2020; TJMT, N.U 0001879-84.2017.8.11.0092 - Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 8.5.2018).

Nesse contexto, mostra-se pertinente substituir a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas as quais constituem instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da prisão, haja vista seu caráter excepcional.

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
para substituir a prisão preventiva pelas medidas cautelares: 1) comparecimento periódico em Juízo singular, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades civis;
2)

não frequentar bares e boates pelo período de duração da correspondente ação penal; 3) não se aproximar, com distância mínima de 500 (quinhentos) metros, da vítima Alexandre Baker Fernandes; 4) não se ausentar da Comarca, sem prévia autorização judicial (CPP, art. 319, I, III e IV), ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular, sob pena de revogação do benefício.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022